Tribunal: STJ
Processo: 0074615-38.2003.8.13.0512
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2166818 - MG (2024/0320433-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
RECORRIDO
: DECIO BRUXEL
RECORRIDO
: ASTRIT HÜBNER BRUXEL
RECORRIDO
: CRISTINA BRUXEL RAMOS
RECORRIDO
: DANIEL BRUXEL
RECORRIDO
: MARCOS BRUXEL
ADVOGADOS
: BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
FELIPE PADRÃO MIRANDA - MG150995
HENRIQUE SCHAPER - MG101885
JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
INTERES.
: MESSIAS AFONSO VELOSO
INTERES.
: ZELU DA SILVA VELOSO
INTERES.
: EUGENIO PEREIRA LIMA - ESPÓLIO
INTERES.
: LUCIANA DE CASSIA CONCEICAO LIMA - INVENTARIANTE
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL,
COM
RENÚNCIA
TOTAL
DE
DIREITO
RECONHECIDO POR SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 1.012 DO CPC.
EFEITO EM QUE RECEBIDO O RECURSO DE APELAÇÃO. TEMA
NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA No 282 DO STF, POR
ANALOGIA. INSURGÊNCIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE SE
HOMOLOGAR A TRANSAÇÃO, DO RECONHECIMENTO DA
ASSISTÊNCIA
SIMPLES
E
DA
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O
Documento eletrônico VDA48442263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 858c08b7-c1e2-4add-9ef4-f92977c4ee89

V. ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, em
relação ao efeito em que recebido o recurso de apelação, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do STF.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 858c08b7-c1e2-4add-9ef4-f92977c4ee89

RECURSO ESPECIAL No 2166818 - MG (2024/0320433-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
RECORRIDO
: DECIO BRUXEL
RECORRIDO
: ASTRIT HÜBNER BRUXEL
RECORRIDO
: CRISTINA BRUXEL RAMOS
RECORRIDO
: DANIEL BRUXEL
RECORRIDO
: MARCOS BRUXEL
ADVOGADOS
: BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
FELIPE PADRÃO MIRANDA - MG150995
HENRIQUE SCHAPER - MG101885
JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
INTERES.
: MESSIAS AFONSO VELOSO
INTERES.
: ZELU DA SILVA VELOSO
INTERES.
: EUGENIO PEREIRA LIMA - ESPÓLIO
INTERES.
: LUCIANA DE CASSIA CONCEICAO LIMA - INVENTARIANTE
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL,
COM
RENÚNCIA
TOTAL
DE
DIREITO
RECONHECIDO POR SENTENÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 1.012 DO CPC.
EFEITO EM QUE RECEBIDO O RECURSO DE APELAÇÃO. TEMA
NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA No 282 DO STF, POR
ANALOGIA. INSURGÊNCIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE SE
HOMOLOGAR A TRANSAÇÃO, DO RECONHECIMENTO DA
ASSISTÊNCIA
SIMPLES
E
DA
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

V. ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, em
relação ao efeito em que recebido o recurso de apelação, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do STF.
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LIGAS DE ALUMÍNIO S.A. -
LIASA (LIASA), com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF, contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
HOMOLOGAÇÃO
DE
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA
LITISCONSORCIAL. OBJETO LITIGIOSO. RISCO DE DECISÕES
CONFLITANTES.
AÇÃO
ANULATÓRIA
PENDENTE.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
POSSÍVEL
NULIDADE
DA
AVENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. -
Conforme doutrina de escol, mesmo a assistência simples não impede
que o terceiro fiscalize a atuação das partes em juízo, para o fim de
evitar conluio em prejuízo de seu direito. - A colisão com o interesse
jurídico de assistente litisconsorcial impede a pura e simples
homologação de transação celebrada pelas partes com renúncia de
direito. - Incabíveis tanto o exame de mérito dos recursos, quanto a
homologação de transação entre as partes, sem prévio esgotamento
da jurisdição de primeiro grau acerca de lide prejudicial externa a esta
instância recursal, consistente em ação autónoma de nulidade da
escritura pública de transação em curso naquela instância. - Soa
verdadeiro contrassenso o reconhecimento de acordo cujo conteúdo
possa ser posteriormente declarado nulo, por indisponibilidade de
objeto (e-STJ, fls. 1.197/1.231).
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

Os embargos de declaração opostos por LIASA foram rejeitados (e-STJ, fls.
1.383/1.403 e 1.492/1.508).
Nas razões do presente recurso, LIASA alegou a violação dos arts.
1.022
(1)
do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional;
843, 844,
, e 850, todos
(2)
caput
do CC, e 1.012 do CPC, ao defender que, como a interposição de recurso de apelação
interrompe a eficácia da sentença recorrida, plenamente válida a homologação da
transação firmada entre as partes envolvidas nas ações de usucapião e reivindicatória
para os fins de extinção, com resolução do mérito, daquelas ações; (3) 122 e 124,
ambos do CPC, uma vez que foi reconhecida a existência de assistência litisconsorcial,
que impediu a homologação do acordo firmado, quando deveria ser assistência
simples (sem esse poder), tendo em vista que o assistente não possui nenhuma
relação jurídica com o adversário do assistido; e
313, V, , e 329, ambos do CPC,
(4)
a
ao sustentar que não se pode determinar a suspensão de ações que já tramitam há
décadas, inclusive estando em fase recursal, por existência de prejudicialidade externa
com outra recém iniciada, além do fato de que inexiste relação entre o assistente e o
adversário do assistido.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Em síntese, a controvérsia gira em torno da possibilidade ou não de
terceiros, cessionários da posse do imóvel objeto das ações de usucapião e
reivindicatória, pleitearem a não homologação de transação celebrada entre as partes
litigantes e se a ação por eles intentada, visando a declaração de nulidade da
mencionada transação, tem força de suspender, por ser prejudicial, o curso do
julgamento das apelações interpostas naquelas já mencionadas ações.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

No presente inconformismo, LIASA sustentou ofensa ao disposto no art.
1.022 do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional.
Para tanto, apontou omissão do v. acórdão recorrido na análise a) da
inobservância dos requisitos do art. 124 do CPC para caracterização da assistência
litisconsorcial; e b) do fato de que, como os terceiros recebem o processo no estado
em que ele se encontra, é vedada a alteração, por eles, do pedido ou causa de pedir
diante do disposto no art. 329 do CPC.
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Confira-se:

O Voto do Relator, a despeito do panorama fático que emerge dos
autos, parece relegar os sub-adquirentes à condição de terceiros
indiferentes, como se a homologação não pudesse causarqualquer
impacto na órbita de seus direitos.
Admita-se, pois, ad argumentandum tantum, que a assistência simples
não pudesse impedir a renúncia ou o acordo, consoante os termos do
art. 122 do CPC. Ocorre, porém, que o caso não versa hipótese de
assistência simples, e sim de litisconsorcial, na qual, pela interpretação
a contrario sensu do mencionado artigo, o assistente pode insurgir-se
contra a transação realizada sobre o direito controvertido.
De fato, no caso em apreço, a assistência litisconsorcial defluiria, ad
argumentandum, da percepção de que os Terceiros teriam sido
diretamente atingidos pelos efeitos da sentença proferida pelo Juízo a
quo. Isto pela existência de anterior contrato - de que cessionários e
sucessores - com Messias Afonso Veloso e Zelú da Silva Veloso,
promessa de compra e venda com imissão de posse cuja conclusão
definitiva, pela subsequente aquisição do domínio, pende da
declaração de posse ad usucapionem em detrimento de Ligas de
Alumínio S. A. - LIASA.
Em outras palavras, os Terceiros sub-adquirentes valer-se-iam da
prescrição aquisitiva declarada em favor dos adquirentes, para alçar
em definitivo o status de sua posse a propriedade, com o registro do
imóvel adquirido por sucessão dos adquirentes a Messias Afonso
Veloso e Zelú.
[...]
Delineadas as premissas, não se cogita de assistência simples. Há
relevante interesse jurídico - o de sucessão de posse ad usucapionem
pelos Terceiros sub-adquirentes - que justifica a não homologação do
acordo celebrado sem o consentimento destes.
Assim, a transação poderia ser plenamente obstada neste momento,
como, de início, reconhecera o Douto Relator, a quem, data venia,
cumpriria apenas resolver quanto à forma de postulação pelos
Terceiros acerca do respectivo interesse jurídico.
[...]
Neste passo, uma consideração de ordem processual, atenta à
premissa de que o instituto da assistência ainda sofre da falta de uma
disciplina legal completa. Ex lege, a assistência cabe em todos os
procedimentos e em qualquer grau de jurisdição. Ressalte-se, porém,
a abertura de contraditório sobre a respectiva admissibilidade - o que
já impõe à intervenção requerida em grau superior, alguma diligência.
Chega-se mesmo a sugerir que a intervenção se processe no primeiro
grau, estando a causa em grau superior, mediante ajuizamento de
ação em primeiro grau, sem prejuízo da interposição do recurso de
terceiro prejudicado.
[...]
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

Cumpre deixar claro que a intervenção, na qualidade de assistentes,
ocorreu, na espécie, em primeiro grau e dela decorreu a negativa de
homologação da transação — já tendo sido considerados, pois, os
Terceiros, como assistentes qualificados ou litisconsorciais.
Cumprido o contraditório atinente à respectiva admissão em primeiro
grau, reconhecida a assistência litisconsorcial, seguiu-se a decisão
interlocutória ensejadora de Agravo de Instrumento interposto por
Ligas de Alumínio S. A. - LIASA, que o Em. Relator ora resolve prover,
inadmitida a modalidade de intervenção.
[...]
È verdade que a assistência litisconsorcial não amplia o objeto do
litígio (das três ações, reunidas para julgamento pela sentença
apelada). Mas, do mesmo modo como a intervenção de terceiros em
primeiro grau pode gerar, o recurso de terceiro prejudicado,
a suspensão de eficácia sentencial contrária, a fim de que se examine
o mérito da pretensão dos Terceiros em processo próprio. Com maior
força de razão, se para a confirmação da sentença única (de
improcedência da reivindicatória e de procedência da usucapião),
como decorre de Sentença compatível com o alegado direito dos
Terceiros, por força do qual já impedida, desde o primeiro grau, a
homologação da transação extrajudicial - mirabile dictu - transação
posterior á aludida Sentença, além de concertada em comarca diversa
e sob renúncia de direito alheio, isto é, sem a participação dos
Terceiros acerca de direito já a estes transmitido.
Do ponto de vista processual, a matéria arguida em sede de
intervenção de terceiros transcende aos contornos da lide, na medida
em que exigiria contraditório próprio, em via autônoma que não a de
uma ação originária no Tribunal, a exemplo de ação rescisória. A bem
da clareza, mesmo a assistência litisconsorcial não teria campo para
ampliar a lide - cujos limites já foram estabilizados - nem para resolver
por completo a matéria neste momento. De tal modo, a controversa
transação há de ser dirimida na ação declaratória de nulidade, ainda
pendente de instrução na origem (e-STJ, fls. 1.212/1.219)

Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da validade da homologação
(3) Da assistência
(4) Da prejudicialidade externa

LIASA ainda defendeu que foram violados os arts. 843, 844,
, e 850,
caput
todos do CC, e 1.012 do CPC, pois, em seu entender, como a interposição de recurso
de apelação interrompe a eficácia da sentença recorrida, plenamente válida a
homologação da transação firmada entre as partes envolvidas nas ações de usucapião
e reivindicatória para os fins de extinção, com resolução do mérito, daquelas ações.
Também sustentou ofensa aos arts. 122 e 124, ambos do CPC, na medida
em que foi reconhecida a existência de assistência litisconsorcial, que impediu a
homologação do acordo firmado, quando deveria ser assistência simples (sem esse
poder), tendo em vista que o assistente não possui nenhuma relação jurídica com o
adversário do assistido.
Ao cabo, afirmou a violação dos arts. 313, V,
e 329, ambos do CPC, ao
a,
sustentar que não se pode determinar a suspensão de ações que já tramitam há
décadas, inclusive estando em fase recursal, por existência de prejudicialidade externa
com outra recém iniciada, além do fato de que inexiste relação entre o assistente e o
adversário do assistido.
Inicialmente, verifica-se que o Tribunal estadual não emitiu pronunciamento
sobre o tema atinente ao efeito em que recebido o recurso de apelação, previsto no art.
1.012 do CPC, e nem foi ele albergado por este recurso quando da afronta ao disposto
no art. 1.022 do mesmo diploma legal.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial -
quanto a ofensa ao disposto no art. 1.012 do CPC -, em virtude da falta de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME
DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
[...]
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
[...]
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 2.102.716/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
5/5/2025
9/5/2025

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.
Por fim, no tocante a apontada ofensa aos arts. 843, 844,
, e 850,
caput
122,
todos do CC, e
124, 313, V,
e 329, todos do CPC, da acurada análise do v.
a,
acórdão recorrido, é possível verificar que o Tribunal mineiro consignou que: a) além
da homologação da transação não poder ser efetivada, também estaria demonstrada a
prejudicialidade externa porque a.1) a medida afetaria direitos já alienados a terceiros,
ora assistentes
a.2) eventual homologação não surtiria efeitos uma vez que sua
;
validade já está sendo questionada judicialmente, inclusive com o deferimento de
medida liminar para impedir a transferência/registro de outros direitos reais sobre o
imóvel questionado, e determinar que se abstenha a prática de qualquer outro ato que
ofenda a posse dos terceiros interessados ou renuncie a cessão de direitos já
realizada; e b) é possível que os assistentes, mesmo que considerados de forma
simples, se oponham à transação realizada quando esta viole sua esfera jurídica.
Confira-se:

Ad argumeritandum, mesmo que houvesse apenas assistência
simples, o ordenamento processual não deixaria de franquear a
terceiros o poder de 'fiscalizar a atuação das partes em juízo a fim de
evitar conluio tendente à indevida violação de sua esfera jurídica',
conforme se posiciona doutrina de LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO ("Curso de
Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum", vol.
2, São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2021, p. 102).
Daí, por que o MM. Juízo a quo, embora sem sequer dedicar uma
linha aos contornos da intervenção em espeque, com segurança
deixou de homologar a transação, por entender que o ato 'transparece
prejudicar terceiros de boa-fé'.
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

[...]
Delineadas as premissas, não se cogita de assistência simples. Há
relevante interesse jurídico - o de sucessão de posse ad usucapionem
pelos Terceiros sub-adquirentes - que justifica a não homologação do
acordo celebrado sem o consentimento destes.
[...]
Também não caberia a homologação do acordo, porque a matéria está
sub Judice nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura
Pública de Transação (n° 5001843- 30.2019.8.13.0512).
[...]
Do ponto de vista processual, a matéria arguida em sede de
intervenção de terceiros transcende aos contornos da lide, na medida
em que exigiria contraditório próprio, em via autônoma que não a de
uma ação originária no Tribunal, a exemplo de ação rescisória. A bem
da clareza, mesmo a assistência litisconsorcial não teria campo para
ampliar a lide - cujos limites já foram estabilizados - nem para resolver
por completo a matéria neste momento. De tal modo, a controversa
transação há de ser dirimida na ação declaratória de nulidade, ainda
pendente de instrução na origem.
Resta impedido, portanto, o exame de mérito da Apelação de tal
sentença, sem o esgotamento da jurisdição de primeiro grau acerca do
interesse dos Terceiros - ora vertida a ação autônoma de nulidade da
escritura pública de transação em prejudicial externa a esta Instância
recursal - eis que os Terceiros invocam a titularidade de posse ad
usucapionem, de que sucessores, a título contratual e fático, de gleba
antes pertencente aos transatores Messias Afonso Veloso e sua
mulher. Zelu da Silva Veloso.
[...]
Existe, portanto, prejudicialidade externa que impede a homologação
da transação em face apenas da discussão destes autos, eis que a
higidez do respectivo objeto é controversa na mencionada demanda
(ação declaratória de nulidade de escritura pública de transação,
proposta por aqueles que intervieram como assistentes). E é de se
ressaltar que a mencionada ação fora proposta inclusive após o
indeferimento da homologação da transação pelo Juízo a quo.
[...]
Do ponto de vista material, a transação - porque controvertida em
outra demanda - busca esconder uma nulidade que consiste em tocar
direito indisponível, pertencente a terceiros. E, para além da
indisponibilidade, o acordo versa objeto litigioso ao menos desde a
citação das partes na ação de nulidade.
[...]
Assim, revela-se vedada a homologação do acordo enquanto não
houver acertamento da licitude de seu objeto e da legitimidade dos
transatores. Afinal, a depender do resultado do outro litígio, pode ser
que se conclua pela existência de bem indisponível, a infirmar o
conteúdo da transação, na medida em que as partes da reivindicatória
já teriam plena ciência dos direitos de terceiros sobre parcela da área
litigiosa.
[...]
Eventual homologação atropelaria o procedimento em curso origem. E,
de resto, implicaria nítida supressão de instância, na medida em que a
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

controvérsia ora vislumbrada, reitere-se, já fora inteiramente deslocada
para demanda própria.
Como se não bastasse, a homologação não surtiria o resultado
desejado pelas partes, haja vista que ainda remanesceriam vigentes
os efeitos do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n°
1.0000.20.010438-81001, de Relatoria do mesmo então Des. Otávio
Fortes e acompanhado à unanimidade por seus Pares. Efeitos estes
vinculados à mencionada Ação Declaratória de Nulidade.
Conforme se infere do dispositivo deste último Acórdão:
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformara
decisão objurgada e, com isso, (i) deferir a expedição de
ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Pirapora
determinando a averba ção de impedimento de
transferência e/ou registro de outros direitos reais sobre a
área total de 1.335, 75ha (hum mil, trezentos e trinta e
cinco hectares e setenta e cinco ares), que integra o
perímetro do imóvel rural objeto da Matrícula n° 5.875, do
CRI de Pirapora, de propriedade da agravada LIAM, até o
julgamento final da presente ação, e (ii) obrigar os réus
Messias e Zelú a não praticarem qualquer ato que ofenda,
ou possa ocasionar ofensa, ao domínio ou a posse
exercida pelos Autores sobre as fazendas Concórdia e
Veredas Cangalha, inclusive o de não praticar qualquer
ato que implique em renúncia ou cessão dos direitos
discutidos na Ação de Usucapião n° 0512.03.007461-5, ou
sua desistência, também enquanto pendente o julgamento
da presente ação.

Logo, a declaração de nulidade da transação feita por escritura pública
repercutiria diretamente em sua homologação judicial. E soaria
verdadeiro contrassenso o reconhecimento, em exercício de função
jurisdicional, da eficácia de acordo que pode assumidamente ser
declarado nulo, por indisponibilidade do objeto (e-STJ, fls. 1.212/1.
225).

Assim, da análise das razões do presente recurso, verifica-se que os
referidos fundamentos não foram impugnados, o que atrai a incidência da Súmula no
283 do STF, por analogia.
Confiram-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM
AÇÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza a apreciação do recurso especial, conforme a
Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.626.135/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/5/2025
16/5/2025

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
OXIGENOTERAPIA
DOMICILIAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
/STF. DANOS MORAIS IN RE IPSA. AFASTAMENTO.
[...]
3. Ante a ausência de impugnação de fundamento autôno mo, aplica-
se, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
[...] provido para afastar a condenação em danos morais.
(REsp n. 1.911.533/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
23/4/2025

Assim, não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto.
Nessas condições,
do apelo nobre e a ele
CONHEÇO EM PARTE
NEGO
.
PROVIMENTO
Deixo de majorar a verba honorária porque incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48259409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 17:47:14
Código de Controle do Documento: fda01601-0e55-4d2a-9ad4-38d3a5a2dc58

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.166.818 / MG
Número Registro: 2024/0320433-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00746153820038130512
10512030074615001
10512030074615002
10512030074615003
10512030074615004 10512030074615005 746153820038130512
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LIGAS DE ALUMINIO SA LIASA
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - PR013073
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - PR037097
REYNALDO XIMENES CARNEIRO - MG010136
CLAUDIA PERIARD PRESSATO CARNEIRO - MG052402
RICARDO FERREIRA BAROUCH - MG097853
ALOYSIO FERNANDES XIMENES CARNEIRO - MG134467
RECORRIDO
: DECIO BRUXEL
RECORRIDO
: ASTRIT HÜBNER BRUXEL
RECORRIDO
: CRISTINA BRUXEL RAMOS
RECORRIDO
: DANIEL BRUXEL
RECORRIDO
: MARCOS BRUXEL
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
BRENO FREDERICO COSTA ANDRADE - MG096380
Documento eletrônico VDA48409278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 5a7b0200-34ed-498d-bdcf-1568ee5736c5

HENRIQUE SCHAPER - MG101885
FELIPE PADRÃO MIRANDA - MG150995
INTERES.
: MESSIAS AFONSO VELOSO
INTERES.
: ZELU DA SILVA VELOSO
INTERES.
: EUGENIO PEREIRA LIMA - ESPÓLIO
INTERES.
: LUCIANA DE CASSIA CONCEICAO LIMA - INVENTARIANTE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 5a7b0200-34ed-498d-bdcf-1568ee5736c5